Tribunal: TJMT
Processo: 1003231-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003231-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO
PACIENTE(S): HEMERSON SOUZA DE ASSIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de HEMERSON SOUZA DE ASSIS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0005838-82.2018.8.11.0042), por não ter apreciado pedido de progressão de regime no cumprimento de pena definitiva de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado (duas vezes) – art. 157, §2o, I e II, do CP. (www.seeu.pje.jus.br).
O impetrante sustenta excesso de prazo na análise de pedido, visto que “desde o dia 23/04/2021 a defesa apresentou as justificativas, bem como requereu o alvará de soltura do reeducando para o seu regime anteriormete imposto (semi-aberto), pois foi inocentado no outro processo supracitado” (impetração em 24.2.2022).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “reestabelecido o livramento condicional ao paciente e [...] o competente alvará de soltura” (ID. 119334966), com documentos (ID 119334967).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO